Tribunal: TJMT
Processo: 1004493-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004493-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TATIANY FRANCA ZIMPEL - CPF: 035.754.811-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), AMANDA BEATRIZ ALVES DE SOUZA - CPF: 979.236.642-34 (ADVOGADO), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (AGRAVADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (PROCURADOR), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (PROCURADOR), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (PROCURADOR), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (PROCURADOR), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (PROCURADOR), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NOVAÇÃO DE DÍVIDA – DEVEDOR QUE ANUIU COM OS TERMOS – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA QUE EXTINGUE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise do termo da novação, é possível verificar que todos os devedores anuíram, bem como não consta no documento qualquer cláusula que exime os devedores da obrigação solidária firmada.

Portanto, considerando que o agravante anuiu com a novação, a manutenção da responsabilidade solidária é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRNEY MILANI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1005876-15.2020.8.11.0040, movido por RENILSON JOÃO DE FREITAS, dentre outras providências, rejeitou a exceção de pré executividade para manter a legitimidade passiva do agravante.

Nas razões do recurso, almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, em síntese, alega que quando da novação da dívida pactuada pelas partes, restou consignado que a obrigação passou a ser exclusivamente do executado Elton Renato, não havendo previsão de solidariedade dos antigos garantidores.

Ao final, pede o provimento do recurso para modificar a decisão agravada a fim de que reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida, conforme decisão de Id. 162788679.

Em contrarrazões de ID no 172552663, o agravado refuta
in totum
as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
por meio do Ofício de ID no 163118742.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a alegação de ilegitimidade passiva do executado IRNEY MILANI.

O agravante aduz a ausência de responsabilidade solidária, haja vista que houve a novação da dívida, na qual consta como devedor somente o RENILSON JOÃO DE FREITAS.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, especificamente quanto ao termo de novação, verifico que todos os devedores participaram do novo termo, bem como não consta no documento qualquer cláusula que exime os devedores da obrigação solidária firmada (Id. 37926277- dos autos de origem).

Portanto, considerando que o agravante anuiu com a novação, a manutenção da responsabilidade solidária é medida que se impõe.

Como bem salientou o Juízo
a quo
na decisão atacada:

“Afirma o executado/excepto não ser parte legítima para responder pelo débito, pois com a novação a obrigação passou a ser exclusivamente do executado Elton Renato, não havendo previsão de solidariedade entre os devedores (id 37926277). É incontroverso, contudo, que o débito que ensejou o ajuizamento da presente demanda tem origem na confissão de dívida firmada entre as partes em 13.09.2017, na qual o executado/excepto figurou como garantidor solidário da dívida, cláusula quarta do referido instrumento (id. 77874691). Voltando os olhos ao título executivo, é forçoso concluir que os devedores, inclusive o executado/excepto, reconheceram a dívida, sendo evidente a intenção das partes em manter a garantia ofertada pelo executado/excepto. O fato de constar no título judicial que a entrega da soja competia ao executado ELTON RENATO apenas reforça a condição de garantidor do executado/excepto, cuja responsabilidade decorre do inadimplemento devedor principal. Assim, não há alternativa senão reconhecer a legitimidade passiva do executado/excepto nestes autos.”

Dessa forma, necessário se faz a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré- executividade e manteve o agravante como devedor solidário.

Dispositivo.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023